Tribunal: TCU
Processo: 040.168/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1101/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.168/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Silva Sousa (XXX.209.161-XX); Andreia Gonçalez de Arante (XXX.746.391-XX); Carmen Sandra dos Santos Alves Albuquerque (XXX.167.914-XX); Daniel de Carvalho Vaz (XXX.012.235-XX); Erivan Nunes Ribeiro (XXX.809.807-XX); Fabiola de Carvalho Rodrigues (XXX.840.325-XX); Maria Carmelia Almeida Neta (XXX.767.634-XX); Marilia Daniela Ferreira de Carvalho Moreira (XXX.519.344-XX); Rosane Cristina Mendes Gonçalves (XXX.174.761-XX); Vilma Duarte Silva (XXX.664.411-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.